Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-21.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VEÍCULO PARADO E LIGADO EM VIA PÚBLICA. CONDUTA TÍPICA. PALAVRA DOS POLICIAIS. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTO DE CONSTATAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória pela prática do delito de embriaguez ao volante. A defesa sustenta atipicidade da conduta, por ausência do núcleo “conduzir veículo automotor”, e insuficiência probatória quanto ao estado de embriaguez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o núcleo do tipo penal “conduzir veículo automotor” está presente, diante das circunstâncias do caso concreto; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova a alteração da capacidade psicomotora do réu em razão da influência de álcool.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do delito independe de o veículo estar em efetivo movimento no momento da abordagem, sendo suficiente a demonstração da condução anterior ou do domínio do automóvel ligado em via pública, conforme as circunstâncias do caso concreto.
4. A versão defensiva de que o acusado apenas buscava um objeto no veículo mostra-se isolada e incompatível com o conjunto probatório.5. A embriaguez restou comprovada por auto de constatação e por depoimentos policiais harmônicos, sendo desnecessária a realização do teste do etilômetro.
6. A palavra dos agentes públicos, colhida sob contraditório, possui presunção relativa de legitimidade e não foi infirmada por prova em sentido contrário.
7. O juiz sentenciante individualizou a pena de forma razoável, fixando a pena mínima prevista na lei.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.